Tribunal: STF
Processo: ADI 7760
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA



    Direito público. Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 10.368/24 do Estado do Rio de Janeiro. Proibição de contratação de médico generalista e de residente médico como médico especialista. Reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam da Associação Brasileira de Médicos Com Expertise de Pós-Graduação. Associação heterogênea representante de parcela da categoria profissional médica. Ausência dos requisitos para instauração do controle de constitucionalidade. Fundamentos que não são aptos a infirmar a decisão agravada de não conhecimento da ação. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    I. Caso em exame.



    Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão de não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade interposta contra norma do Estado do Rio de Janeiro que proíbe a contratação de médico generalista e de residente médico como médico especialista.



    II. Questão em discussão.



    São duas questões em discussão: i) analisar se a Associação Brasileira de Médicos Com Expertise de Pós-Graduação constitui associação homogênea e ii) se ela possui representatividade adequada para deflagrar o controle de constitucionalidade abstrato na Suprema Corte. 



    III. Razões de decidir.



    1. A heterogeneidade da composição da autora, que admite como associadas outras pessoas que tenham prestado relevantes serviços à categoria, à ABRAMEPO ou às causas defendidas pela Associação, faz com que ela não se enquadre como entidade de classe de âmbito nacional (art. 103, inciso IX, da CF/88). Reconhecimento da ilegitimidade da requerente para propor ação direta de inconstitucionalidade.



    2. Nos presentes autos, a norma impugnada repercute em toda a classe médica, em razão da proibição da contratação de médico generalista e de residente médico como médico especialista. Seus efeitos não se restringem apenas aos médicos pós-graduados e pós-graduandos, cujos interesses são legitimamente representados pela entidade recorrente.



    3. A Associação Brasileira de Médicos com Expertise de Pós-Graduação representa tão somente parcela da categoria profissional médica e, dessa forma, carece de representatividade adequada para deflagrar o controle de constitucionalidade abstrato na Suprema Corte de norma cujo âmbito de incidência resvala em esfera jurídica de outros profissionais médicos.



    IV. Dispositivo.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.